Tribunal: TJDFT
Processo: 0745907-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
Vistos, etc... A legitimidade do exequente é objeto do AGI 0731131-77.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida no mesmo processo de origem. O recurso foi julgado e aguarda o transcurso do prazo para recursos extraordinários. A questão da legitimidade, como condição da ação, é prejudicial ao julgamento do presente recurso, em que se discute alegado excesso de execução por aplicação de índices de juros e correção monetária. Nesse contexto, a fim de evitar decisões contraditórias, determino a suspensão do presente recurso, até o trânsito em julgado da AGI 0731131-77.2023.8.07.0000, com fulcro no art. 313, V, a, do CPC, observado o prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão, conforme § 4o do mesmo artigo. I. Brasília, 23 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator